Tribunal: TJMT
Processo: 1017455-77.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017455-77.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RUY GUILHERME SANTOS OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 005.652.501-08 (RECORRENTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL; ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório.

3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada, em razão do conjunto probatório presente nos autos.

4. A impugnação específica no âmbito do recurso satisfaz a dialeticidade.

5. O autor aduz que em 28.04.2020, por volta das 21h, foi cessado o abastecimento de energia elétrica da sua residência e demais casas da região, retornando somente no dia seguinte, 29.04.2020, por volta das 12h.

6. A falta de energia elétrica é fato incontroverso, pois a recorrida não contestou os números de protocolos informados pelos moradores vizinhos e as conversas entre moradores, via aplicativo “
whatshapp
”, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, II, do CPC.

7. A parte reclamada não demonstrou que a interrupção ocorreu por caso fortuito ou força maior ou até mesmo por outro motivo. Assim, não há que se falar do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, para restabelecimento dos serviços.

8. A falha na prestação do serviço e o dano moral restam configurados pela privação do serviço e pela inoperância da reclamada em solucionar de maneira eficaz o fornecimento de energia elétrica.

9. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que o restabelecimento de energia foi realizado no prazo de 24h, estabelecido na Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

A parte recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento. No mérito, aduz a existência de falha na prestação do serviço decorrente da interrupção no fornecimento de energia elétrica com início em 28.04.2020, às 21h, e término no dia seguinte às 12h. Pugna pela condenação da recorrida em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, preliminarmente, foi arguida ofensa à dialeticidade. No mérito, postula-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Inconformado, o recorrente aduz a existência de falha na prestação do serviço corresponte à interrupção do fornecimento de energia elétrica, com início em 28.04.2020, às 21h, e término no dia seguinte, às 12h. Pugna pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, no mérito, postula-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

O cerne do recurso consiste em analisar se houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, por falha na prestação do serviço Concessionária de Energia Elétrica, e se é caso de concessão da indenização por danos morais.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que o recorrente afirma ser titular da unidade consumidora nº 6/1157033-0, localizada na Av. Uruguai, n. 275, Bairro: Santa Rosa, Cuiabá– MT, e que no dia 28.04.2020, por volta das 21h, foi cessado o abastecimento de energia elétrica da sua residência e demais casas da região. Alega que, apesar de ter contatado, por várias vezes, a concessionária, o fornecimento somente foi restabelecido no dia seguinte, 29.04.2020, por volta das 12h.

Com a inicial o autor acostou
prints
das conversas de
WhatsApp
de dois grupos denominados “Grupo Av. Uruguai” e “Grupo Família Santa Rosa”, em que os vizinhos relatam a faltam de energia e indicam números de protocolos realizados junto com a Concessionária Ré ( Rosa Maria – 28.04.20 – 21:33 – Protocolo 64988350; Veridiana – 28.04.20 – Protocolo 9097729216), distintos dos prints de conversas colacionadas no Processo n. 1045596-09.2020.8.11.0001

Aliado a isso, o autor acosta
print
s de três chamadas realizadas do seu telefone e da sua esposa para o telefone da Energisa (0800 646 4196). A esse respeito, frisa-se que embora não seja possível identificar a data e o número de telefone que originou a chamada, verifica-se que as chamadas aconteceram às 21h51 – 1 min, às 00h09 – 3 min, e às 00h58 – 5 min. Essa informação coincide com a situação informada pelo autor no “
Grupo Moradores da Av. Uruguai
”, que teria ligado três vezes para a Concessionária de energia.

Chamada a contestar, a Concessionária de Energia afirmou que não consta em no sistema operacional da empresa nenhuma ocorrência de interrupção no fornecimento de energia elétrica nas proximidades da residência do recorrente e nas datas alegadas. Ressalta que, ainda, que tivesse ocorrido a interrupção no fornecimento, esta seria em decorrência de motivos alheios à vontade da concessionária, salientando, ainda, que não existe um prazo fixado pela ANEEL para a religação de energia quando há perigo de vida.

Apesar de a recorrida sustentar a inexistência de interrupção no fornecimento de energia elétrica, não contestou os números de protocolos apresentados e as conversas pelo aplicativo “
WhatshApp
” com os demais moradores do bairro onde no recorrente reside. Ademais, verifica-se do Histórico de Contas colacionados pela Recorrida que o Autor estava adimplente na data da interrupção.

Desse modo, o conjunto probatório presente nos autos permite reconhecer que houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica com duração de quase 15 (quinze) horas. Além disso, cumpria à recorrida impugnar especificamente todos os pontos aduzidos na inicial, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não o fez.

Assim, inexistindo prova de que a falta de energia ocorreu por caso fortuito, força maior ou outro motivo que justificasse a interrupção e sendo o tempo excessivo para solução do problema, é de rigor o reconhecimento da falha na prestação do serviço, independente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se, inclusive, que não havendo prova do motivo da suspensão no fornecimento de energia elétrica, não há que se falar do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no artigo 176, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL, para restabelecimento dos serviços. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSTANTE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A VIRADA DO ANO POR 06 HORAS – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR 15 HORAS NA SEMANA SEGUINTE – DEMORA PARA REESTABELECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INTERRUPÇÕES INCONTROVERSAS – FATO INCONTROVERSO QUE INDEPENDE DE PROVA – DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos. A ocorrência de caso fortuito e força maior representa fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, portanto, incumbe à parte Recorrente comprovar, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Em se tratando as interrupções de fatos incontroversos, não há que se exigir a alegada prova da interrupção, como exigido na sentença, pois a tese de defesa é de que as interrupções ocorreram em virtude de caso fortuito e força maior, devido a queda de uma árvore.
Entretanto, não havendo comprovação de que houve fortuito externo em ambos os eventos narrados na inicial e sendo o tempo de solução excessivo (6 horas na virada do ano e 15 horas na semana seguinte), de rigor o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso provido
. (N.U 8010323-65.2017.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Enfim, a reclamada nega a interrupção do fornecimento do serviço. Aliado a isso, comprovada a interrupção, o prazo para o restabelecimento do fornecimento não seria de 24 (vinte e quatro) horas, mas, sim, 04 (quatro) horas, nos termos do art. 176, III, § 1º., da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, o dano moral resta configurado pela interrupção dos serviços e a pela demora no seu restabelecimento, situação esta que ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Sopesando tais critérios, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

PRELIMINARMENTE

CERCEAMENTO DE DEFESA.

O recorrente alega cerceamento de defesa, porque o juízo indeferiu prova testemunhal, julgando antecipadamente o feito.

O reclamante esclarece na inicial que o abastecimento de energia elétrica foi cessado às 21h do dia 28.04.2020 na sua residência (UC nº 6/1157033-0) e nas outras residências da região, retornando o fornecimento somente no dia seguinte, 29.04.2020, por volta das 12h.

Enfatiza que entrou em contato por várias vezes com a concessionária, e a fim de comprovar as suas alegações, junta
prints
de três chamadas realizadas para o telefone da Ré (0800 646 4196) e de conversas de aplicativo de dois grupos denominados “Grupo Av. Uruguai” e “Grupo Família Santa Rosa”, em que é relatada a interrupção do serviço e informado pelos morados os números de protocolos realizados junto com a Concessionária Ré ( Rosa Maria – 28.04.20 – 21:33 – Protocolo 64988350; Veridiana – 28.04.20 – Protocolo 9097729216).

A reclamada, ora recorrida, por sua vez, nega que tenha havido interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, o Recorrente pleiteou a realização da audiência de instrução e julgamento, arrolando testemunhas.

Contudo, o Juízo entendeu que as provas trazidas ao processo eram suficientes para o julgamento da ação, indeferindo o pedido de produção de prova e, ato contínuo, julgou improcedentes os pedidos na inicial, sob o fundamento de que não houve falha na prestação de serviços pela empresa Ré, haja vista que a energia foi restabelecida dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sem analisar se o corte foi devido ou indevido, posto que o consumidor estava adimplente com as faturas.

Ressalte-se que a reclamada nega a interrupção do fornecimento do serviço. Aliado a isto, comprovada a interrupção, o prazo para o restabelecimento do fornecimento não seria de 24 (vinte e quatro) horas, mas, sim, 04 (quatro) horas, nos termos do art. 176, III, § 1º., da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Desse modo, entendo necessária a prova oral, postulada pelo reclamante, na tentativa de provar seu direito, pois, enquanto o mesmo afirma que houve interrupção por 15 (quinze) horas, a reclamada nega essa interrupção, fato que pode ser corroborado pela prova testemunhal.

Desse modo, verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa em desfavor do Recorrente, uma vez que o julgamento antecipado do feito ofendeu a exegese do artigo 369 do Código de Processo Civil, que permite a ampla produção probatória.

A respeito, colaciono precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
litteris:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA
:
No caso em concreto, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o juízo a quo possibilite a instrução processual com prova dos fatos alegados pelas partes para correta decisão judicial. É evidente o cerceamento da possibilidade das partes fazer prova do que alegam
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADA ANÁLISE DO APELO. (Apelação Cível Nº 70052149085, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 18/12/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. Caso em que não foi oportunizada à autora a manifestação acerca do interesse na produção de provas, bem como acerca da inversão do ônus da prova pleiteada. Não respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório
. Sentença desconstituída. APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70040072076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 15/03/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (Apelação Cível Nº 70033796822, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 30/06/2011)

Sendo assim, tenho que o indeferimento da produção de prova oral e o julgamento antecipado da lide, no caso vertente, trouxe evidente prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença proferida nos autos, determinando o seu retorno à origem, a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso nº: 1017455-77.2020.8.11.0001

Recorrente: Ruy Guiherme Santos Oliveira Junior

Recorrido: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 15/06/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista na anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto do Relator
quanto ao acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa.

O magistrado Relator entendeu que houve cerceamento de defesa, argumentando ser necessária a realização de audiência para a oitiva de prova testemunhal, posto que apesar de o promovente afirmar na inicial que houve interrupção dos serviços de energia elétrica por 15 (quinze) horas, a Concessionária promovida nega tal afirmação.

Aduz que o indeferimento da produção de prova oral e o julgamento antecipado da lide trouxe evidente prejuízo ao Recorrente, determinando o retorno dos autos à origem.

A despeito desse entendimento
,
permissa venia
,
ao analisar as provas produzidas em contraposição com os fatos narrados na inicial, entendo que não se faz necessária a produção de outras provas, podendo o feito ser julgado no estado em que se encontra, sobretudo em razão dos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Os
prints
de conversas ocorridas por meio do aplicativo WhatsApp, nas quais moradores do bairro afirmam que também estavam sem energia no dia informado, sendo que algum deles informam que entraram em contado com a Energisa e que obtiveram protocolos (n. 64988350 e 9097729216), bem como os
prints
de ligações feitas pelo celular do promovente à central de atendimentos da Concessionária (telefone 08006464196), às 21h51min., às 00h58min e às 00h09min,
são suficientes para comprovar a interrupção de energia ocorrida no dia 28.04.2020.

Desse modo, cabe apenas avaliar se a interrupção do serviço de energia enseja ou não o recebimento de indenização por dano moral, o que, no entendimento desta magistrada, não demanda produção de provas.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do magistrado Relator e o faço para REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa ante a desnecessidade de audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021